Tribunal: TJDFT
Processo: 0724585-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724585-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: HELIO MAURO UMBELINO LOBO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença (autos no 0705992-62.2019.8.07.0001) no seguinte teor: “Indefiro os pedidos de itens II e III de ID Num. 126618412 - Pág. 4, pois a medida constritiva deve ser pleiteada nos próprios autos em que tramita a respectiva execução, qual seja, nos autos no 0712545-28.2019.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, e autos no 015797-91.1993.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília. De outra parte, com o fim de analisar o pedido de item I de ID Num. 126618412, intime-se a parte exequente para que junte aos autos matrícula atualizada do imóvel penhorado (ID Num. 76137434), bem como planilha atualizada de débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo.” (ID127210837, autos originários). Os embargos de declaração opostos por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO foram rejeitados liminarmente (ID129469518, autos originários). Nas suas razões, a agravante alega que “O direito de adjudicação parcial do imóvel foi reconhecido por decisão colegiada proferida no AI 0703055-77.2022.8.02.0000” (ID37622939 – p.4). Aduz que “requereu a adjudicação parcial do imóvel em relação ao crédito que possui na mm 5a vara cível. Adicionalmente, como ( ) é credora e tem outras 2 penhoras registradas na matrícula do mesmo imóvel (doc anexo), requereu também mais duas adjudicações parciais (que podem ser feitas de forma separada)” (ID37622939 – p.6). Destaca que “se ( ) é credora no processo que tramita na MM 5a vara cível e, adicionalmente, também é credora em dois outros processos da MM 11a vara e MM 9a vara, com penhoras averbadas na matricula do mesmo imóvel, pode sim requerer a adjudicação parcial de outras frações do mesmo imóvel” (ID37622939 – p.8). Assevera que “não se sustenta o indeferimento aos demais pedidos de adjudicação parcial do bem ( ), relativos a outras penhoras na matrícula do mesmo imóvel e oriundas de outras varas. A uma a avaliação do imóvel supera 11 milhões e comporta os 3 pedidos de adjudicação parcial de forma separada; a duas a coisa julgada garante o direito dos demais credores e permite a adjudicação parcial aos demais credores (caso da agravante que tem mais duas penhoras na matricula do mesmo imóvel), a três as constrições mencionadas na decisão agravada já foram realizadas pelas varas de origem (9a e 11a); a quatro a agravante tem inclusive direito de preferencia em razão da regra do §6o do artigo 876 do CPC (descendente); a cinco o pedido foi feito no prazo legal dado pelo MM juízo a quo” (ID37622939 – p.8/9). Afirma que a probabilidade do direito reside no fato de que “A COISA JULGADA reconheceu o direito à adjudicação parcial, respeitados os direitos dos demais credores (caso da agravante que tem duas outras penhoras)” (ID37622939 – p.10). Sustenta que o “risco de dano grave e de difícil reparação advém do fato de que o pedido de adjudicação parcial do crédito da MM 5a vara já está tramitando e deverá ser apreciado pelo MM juízo a quo, mas deve incluir obviamente os direitos da agravante como credora de outras penhoras oriundas de outras processos” (ID37622939 – p.10). Ao final, requer: “Diante do acima exposto, a Agravante espera e requer que seja conhecido e provido o presente Agravo para: A. Deferir a antecipação da tutela recursal, inaudita altera pars, a fim de autorizar que a agravante possa também pleitear junto ao MM juiz a quo a adjudicação parcial do imóvel, relativa aos demais 2 créditos que possui e cujas penhoras estão averbadas na matrícula do imóvel. B. No mérito, a confirmação da liminar para reformar a decisão agravada e garantir o direito da agravante de incluir no seu pedido de adjudicação parcial os créditos relativos às outras 2 penhoras que tem averbadas na matrícula do mesmo imóvel, na proporção de seus respectivos créditos.” (ID37622939 – p.10/11). Preparo recolhido (ID37622938). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, a agravante intenta, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal “a fim de autorizar que ( ) possa também pleitear junto ao MM juiz a quo a adjudicação parcial do imóvel, relativa aos demais 2 créditos que possui e cujas penhoras estão averbadas na matrícula do imóvel” (ID37622939 – p.10/11). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência vindicada. Na origem, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO deram início a cumprimento de sentença, pretendendo o pagamento de débito por MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO e HELIO MAURO UMBELINO LOBO (agravados) no valor de R$3.600.000,00 à agravante, e R$800.000,00 a HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, valores que, somados e atualizados, totalizam R$ 4.888.400,00 (atualização até 17/02/2020, planilha de ID57586175, autos originários). Os exequentes afirmam que se trata “de execução na qual foi penhorado imóvel cuja posse é da exequente [CARLA] e onde residem a exequente e sua família em uma casa e também residem seu irmão [HELIO MAURO LOBO FILHO] e família em outra casa (mas cuja propriedade está em nome dos executados)” – ID32383418 – p.4. Aduzem que “A Agravante/exequente Carla têm a posse do imóvel e lá reside há décadas com sua família numa das casas que construiu além de ter realizado centenas de benfeitorias no imóvel e tem a posse desde 1991;” (ID32383418 – p.5). Asseveram que “Hélio também reside no imóvel com sua família há anos e lá também construiu sua casa;” (ID32383418 – p.5). Ressaltam que “o imóvel tem 11.250 metros quadrados e a lei distrital 353/92 prevê possibilidade de fracionamento em até 4 frações, desde que respeitada a fração mínima de 2500 metros (o que é plenamente possível já que a divisão cômoda de 11.250 daria 4 frações de 2.500 metros e ainda sobraria 1.250 metros para ruas internas e área comum etc).” (ID32383418 - p.6). Os exequentes indicaram à penhora o imóvel em que residem, denominado “Lote de terreno no CH-18, Trecho 09, do SHI/SUL, desta capital”, registro no Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no 9312 (petição de ID68566767 e de ID74274226, autos originários). Referido bem foi penhorado e avaliado em R$ 8.500.00,00 (oito milhões e quinhentos mil de reais) — laudo de avaliação de ID96752622, autos originários. Posteriormente, o julgador monocrático acolheu a impugnação ao laudo de avaliação, fixando o valor de R$ 11.250.000,00 (onze milhões e duzentos e cinquenta mil reais) — decisão de ID105179561, autos originários. O Juízo da 10a Vara Cível de Brasília/DF, no entanto, comunicou ao Juízo processante (Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF) o deferimento de penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos que pertençam ou venham a pertencer a HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO e aos agravados (constrição deferida no bojo do processo no 0017778-58.1993.8.07.0001) — ID101288556, autos originários. Em seguida, ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANCAR IC peticionaram, informando a existência de diversas penhoras sobre o imóvel. E requereram admissão ao processo como terceiras interessadas “na condição de credoras dos Executados, e a intimação de todos os outros eventuais interessados constantes da matrícula imobiliária, para, se o desejarem, participar do concurso de credores até ulterior decisão desse r. Juízo, observando-se, ainda, a licitação em caso de admissibilidade do pedido de adjudicação” (petição de ID102459906, autos originários). Os exequentes, então, pleitearam a “adjudicação parcial do imóvel em questão, até o limite de seus respectivos créditos devidamente atualizados” (ID110068459, autos originários), pleito indeferido pela decisão de ID110555295 (autos originários). Contra essa decisão (de ID110555295, autos originários), CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO interpuseram o agravo de instrumento no 0703055-77.2022.8.07.0000, provido por unanimidade pelo Acórdão no 1415572, com trânsito em julgado em 23/05/2022 (certidão de ID12577740, autos originários). Eis a ementa do Acórdão no 1415572 (ID34751686 – p.8, autos originários): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO DÉBITO E O DO BEM IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que o credor tem interesse na adjudicação de fração ideal do imóvel penhorado; indivisibilidade do bem não enseja impedimento a tal providência, notadamente dada a possibilidade de alienação de fração ideal (art. 843, CPC) e de futura dissolução do condomínio caso os coproprietários tenham interesse (art. 1.320, CC). No caso, no entanto, a efetivação da adjudicação da fração ideal do imóvel deve respeitar os direitos dos demais credores concorrentes que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à sua adjudicação 2. Embora o art. 876, § 4o, I e II, CPC/2015 determine depósito judicial no caso de diferença entre o valor do crédito e do bem adjudicado, se a adjudicação é de fração do bem, não deve haver, por óbvio, obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, suficiente a separação de numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1415572, 07030557720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dando cumprimento ao que definido no Acórdão no 1415572, o juízo de origem determinou a intimação dos “credores para requererem o que for de direito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito” (ID126095290, autos originários). Na sequência, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO requereram a adjudicação de fração ideal do imóvel nas seguintes proporções: “(i) 78,24% (sendo 64,03% do imovel para Carla e 14,21% do imovel para Hélio Filho) – relativo ao débito dos presentes autos; (ii) mais 12,198% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 11a vara cível; (iii) mais 12,014% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 9a Vara cível.” (ID126618412 – p.4, autos originários). Os pedidos descriminados nos itens II e III foram indeferidos pela decisão ora agravada. Recorde-se: “Indefiro os pedidos de itens II e III de ID Num. 126618412 - Pág. 4, pois a medida constritiva deve ser pleiteada nos próprios autos em que tramita a respectiva execução, qual seja, nos autos no 0712545-28.2019.8.07.0001, da 11a Vara Cível de Brasília, e autos no 015797-91.1993.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília. De outra parte, com o fim de analisar o pedido de item I de ID Num. 126618412, intime-se a parte exequente para que junte aos autos matrícula atualizada do imóvel penhorado (ID Num. 76137434), bem como planilha atualizada de débito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo.” (ID127210837, autos originários). Muito bem. Conforme assentado no Acórdão no 1415572, pelo qual dado provimento ao agravo de instrumento 0703055-77.2022.8.07.0000, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, “é viável a efetivação da adjudicação da fração ideal do imóvel aos agravantes, atentando-se para os direitos dos demais credores concorrentes, que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à adjudicação do imóvel” (ID34751686 – p.8, autos originários). Confira-se o teor do dispositivo do Acórdão no 1415572: “Assim é que dou provimento ao agravo de instrumento para o fim de possibilitar a adjudicação da fração ideal do imóvel aos agravantes, respeitados os direitos dos credores concorrentes e eventual necessidade do procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC” (ID34751686 – p.8, autos originários). Naquela oportunidade, foi dito que o artigo 876, caput do CPC permite “ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. Restou consignado que o § 5o do art 876, CPC também considera legitimados ao exercício do direito de adjudicar, por exemplo, os “credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem”: “§ 5o Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado” Definida, outrossim, a existência de pluralidade de interessados à adjudicação do bem: além de CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, as terceiras interessadas ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA registraram penhoraa sobre o imóvel (petição de ID102459906, autos originários). E neste caso, ressaltou-se a previsão do §6o do artigo 876 do CPC acerca de eventual necessidade de instauração incidental de licitação entre os credores interessados: “§ 6o Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.” Destacado ainda que referido procedimento é realizado mediante a apresentação pelos legitimados a adjudicar de suas propostas; e segue-se decisão relativa a quem deve ser contemplado com a adjudicação, observada a ordem de preferência disposta no §6o supracitado. Por fim, pontuou-se no mencionado Acórdão no 1415572 que a penhora deferida nestes autos recai sobre a totalidade do bem, avaliado em R$11.250.000,00, devendo, no entanto, a fração ideal da adjudicação recair sobre o débito executado, que é menor que esse valor — R$4.888.400,00 (dos quais R$3.600.000,00 pertencentes a CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO e R$800.000,00 devidos a HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO). Como se vê, o Acórdão no 1415572, com trânsito em julgado em 23/05/2022 (certidão de ID12577740, autos originários), bem esclareceu a possibilidade da adjudicação da fração ideal do imóvel a CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) e HELIO MAURO UMBELINO LOBO FILHO, alertando para o fato de que se deveria respeitar “os direitos dos credores concorrentes e eventual necessidade do procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC”. No caso, vale frisar, consta da certidão de matrícula do imóvel que, além da anotação da constrição referente aos autos de origem (R.14-9312, ID130911920 – p.4), existem duas penhoras registradas pela agravante, uma pelo Distrito Federal e uma por ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA: (i) R.11-9312 – Penhora registrada pelo credor DISTRITO FEDERAL, decorrente do processo no 0031016-87.2016.8.07.0018, em trâmite na Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID130911920 – p.4); (ii) R.16-9312 – Penhora registrada pela credora CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante), decorrente dos autos no 0712545-28.2019.8.07.0001, em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília/DF (ID130911920 – p.5); (iii) R.17-9312 – Penhora registrada pela credora CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante), decorrente dos autos no 001579-91.1993.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília/DF (ID130911920 – p.5); e (iv) R.18-9312 – Penhora registrada pelas credoras ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, decorrente dos autos no 0017778-58.1993.8.07.0001, em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília/DF (ID130911920 – p.5). Em outras palavras, a agravante CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, além de credora nos presentes autos, ostenta a posição de credora nos processos no 0712545-28.2019.8.07.0001 (em trâmite na 11a Vara Cível de Brasília/DF) e no 001579-91.1993.8.07.0001 (em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília/DF), nos quais deferidas penhoras sobre o mesmo bem. Assim é que, diferentemente do que definido na decisão agravada, os pedidos deduzidos pela agravante nos itens II [(ii) mais 12,198% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 11a vara cível;] e III [(iii) mais 12,014% do imóvel para a exequente Carla – relativo ao processo que tramita na MM 9a Vara cível.”] (ID126618412 – p.4, autos originários) podem ser apreciados no bojo dos autos de origem. Como se viu, definida a adjudicação de fração ideal do imóvel a CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO (agravante) em razão da penhora registrada nos autos de origem, garantindo-se, no entanto, os direitos dos credores concorrentes, bem destacada eventual necessidade de instauração incidental de licitação entre os credores interessados (além da agravante e seu irmão, existem outras penhoras na matrícula do bem, como, por exemplo, a penhora R.18-9312, registrada pelas credoras ANCAR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A e CSC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, as quais já manifestaram interesse na adjudicação do imóvel – petição de ID102459906, autos originários). Por tal razão, o procedimento de adjudicação deve ser precedido de intimação de todos os interessados para que possam requerer o que entenderem de direito (art. 889 do CPC), sob pena de, sem essa providência, a adjudicação mostrar-se ineficaz perante os preferentes. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar que sejam apreciados os pedidos II e III formulados pela agravante na petição de ID126618412 (autos originários), referentes à manifestação de interesse na adjudicação da fração ideal do imóvel nos limites dos valores executados nos processos no 0712545-28.2019.8.07.0001 e no 001579-91.1993.8.07.0001, atentando-se para eventual necessidade de licitação entre os demais credores interessados. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões aos recursos no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora